Tribunal: TJPA
Processo: 0803773-35.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803773-35.2021.8.14.0061

APELANTE: CIBELE SOARES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF
.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CIBELE SOARES DE SOUZA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator ao Id.
16900717
, os autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Inconformada a recorrente, alega novamente sobre
à gratificação de nível superior, aduz que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais – Lei nº 3.793/93, de 13 de abril de 1993 – se aplica, também, aos servidores temporários, ou seja, não há distinção para o recebimento de gratificações entre servidores temporários e efetivos.

Ressalta que o Art. 21, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município de Tucuruí, assegura a gratificação de 40% por nível superior ao servidor que esteja em pleno exercício da função, norma que teria sido reforçada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2020.

Aponta precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem o direito de servidores temporários à percepção de adicionais e gratificações previstas em lei, inclusive com menção ao Tema 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que tais entendimentos não vedam o recebimento de verbas ou gratificações aos servidores temporários.

Dessa forma, requer
a reforma da decisão recorrida, com fundamento nos argumentos apresentados, caso não seja esse o entendimento pede que seja levado ao colegiado, bem como pede que sejam arbitrados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85. §§2ª, 3º, §11 e §14.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 18773749.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n.º 705140 (Tema 308), n.º 765320 (Tema 916) e n.º 1066677 (Tema 551), que possuem efeito vinculante, verifica-se que os servidores temporários não fazem jus à gratificação de nível superior, uma vez que tais benefícios não estão incluídos nos direitos garantidos a esse regime de contratação. Conforme decidido, os direitos assegurados aos contratados temporariamente, quando ultrapassado o prazo legal de permanência, restringem-se ao saldo de salário dos períodos trabalhados, depósitos no FGTS, décimo terceiro salário, férias remuneradas e o terço constitucional de férias, não havendo previsão para o pagamento de gratificações como a pleiteada.

O recorrente baseia sua pretensão em entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em diversos precedentes, reconheceu a validade desse cômputo, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

Portanto, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não é possível acolher a pretensão da recorrente. A decisão recorrida está em plena conformidade com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que norteiam a Administração Pública, especialmente o da legalidade estrita.

Em relação aos argumentos referentes à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não há necessidade de qualquer reparo, uma vez que os valores foram fixados com base nos princípios da equidade e proporcionalidade.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024